Tribunal: TCU
Processo: 003.894/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra os Srs. Antônio Ferreira Lima (gestão: 1o/1 a 6/12/2017) e Moisés da Costa Filho (gestão: 7/12/2017 a 24/1/2018), respectivamente ex-prefeito e ex-vice-prefeito de Caapiranga/AM, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar, sem julgamento de mérito, as contas do Sr. Moisés da Costa Filho, ante a ausência de pressupostos para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em relação a esse ex-gestor, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 16, inciso III, da Instrução Normativa/TCU 71/2012; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Ferreira Lima, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/3/2017 23.793,60 6/7/2017 23.793,60 7/8/2017 5.413,60 7/8/2017 3.509,60 8/8/2017 14.870,40 6/9/2017 18.380,00 8/9/2017 63.302,40 12/9/2017 13.492,00 5/10/2017 23.793,60 7/11/2017 19.224,80 9/11/2017 4.568,80 6/12/2017 23.793,60 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Ferreira Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e ao FNDE, para ciência.